Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-37.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a empresa recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. A Autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que comprou passagem no guichê da recorrente tendo como origem Caldas Novas e destino Brasília (data do embarque – 17/12/2021 – 14:45). Aduziu que no dia da viagem foi informada que viajaria por outra empresa tendo em vista problemas operacionais. Que na hora do embarque foi informada pelo representante da empresa que para embarcar com o seu cão teria que pagar a quantia referente a “meia passagem”. Disposta a efetuar o pagamento, requereu a máquina de cartão, mas o funcionário informou que só aceitaria em dinheiro e não poderia dar recibo. Irritado com os questionamentos da autora, o representante da empresa fechou o bagageiro e autorizou a partida do ônibus. A requerente ressaltou que foi deixada e começou a passar mal, sendo atendida por usuários da rodoviária. Irresignada formalizou ocorrência junto à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). Informou que procurou outra empresa e realizou a viagem no mesmo dia, chegando ao seu destino por volta de uma hora da manhã.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44085454). Contrarrazões apresentadas (ID 44085548).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento de indenização por dano moral.
6. Em suas razões recursais a empresa recorrente aduziu que de acordo com a ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) para viajar com animal de estimação é obrigatório apresentar atestado sanitário de cães e gatos e carteira de vacinação atualizada. Que seus prepostos nunca trataram a recorrida de forma humilhante e que apenas informaram sobre as normas para viajar com animais. Pontuou que não há má prestação de serviços, muito menos ofensa a personalidade da recorrida, já que ela foi a causadora da situação ao não aceitar as normas sanitárias. Ressaltou que o ocorrido foi um mero dissabor do cotidiano que não foi capaz de gerar qualquer abalo psicológico na autora. Asseverou que a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório, não havendo elemento capaz de ensejar a condenação da recorrente. Por fim, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar integralmente a sentença e que na hipótese de entendimento diverso, que o valor seja reduzido para o equivalente a 1 (um) salário-mínimo.
7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC), o que não foi demonstrado no caso em tela. A consumidora é pessoa idosa (79 anos) e portadora de limitações físicas e comorbidade. Dessa forma, deve receber atendimento preferencial imediato e individualizado, sendo asseguradas a prioridade e a segurança da pessoa idosa nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo, conforme preceituam os arts. 3o, §1o, I e 42, ambos do Estatuto do Idoso. Ao ser deixada na rodoviária, sem que lhe fosse promovido o embarque e o recolhimento de eventuais despesas complementares, sem acompanhamento de profissional para o deslocamento da idosa a eventual guichê ou recolhimento dos valores mediante a apresentação da máquina de cartão diretamente no embarque, houve defeito no serviço. Houve abalo à dignidade da recorrida. Não é justificável a liberação do ônibus para viagem, estando a passageira pronta para embarcar. Ressalte-se que não houve, por parte da autora, a negativa de promover o pagamento de mais uma cadeira para levar o seu animal de estimação. Houve, no caso, a recusa em receber o valor por parte da recorrente. Evidente falha na prestação do serviço.
8. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.